Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717017-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: NAILE LOURENCO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE. PARTE INTIMADA. INÉRCIA. MATÉRIA DE FATO NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE. 1. É vedado à parte inovar no agravo interno, trazendo elemento que não foi alegado no momento oportuno. 2. Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, ante negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, §3o, da Lei 11.419/06, 5o, 77, incisos IV e V, 233, 246, §§1o e 2o e 1.021, todos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja afastada a intempestividade do recurso de apelação equivocadamente declarada pelo Tribunal de Origem. Afirma que o recurso de apelação interposto em 13/10/20 seria tempestivo, porquanto contado na forma eletrônica a partir da sua intimação tácita. Discorre sobre a prevalência da intimação eletrônica sobre a constante do Diário de Justiça Eletrônico e que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Subsidiariamente, pede, ainda, para que sejam afastadas ou ao menos reduzidas as exorbitantes astreintes arbitradas pelo Tribunal de Origem. Deixa, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada ofensa aos artigos 5o, §3o, da Lei 11.419/06, 5o, 77, incisos IV e V, 233, 246, §§1o e 2o e 1.021, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 26770510): (...) O acórdão decidiu que as alegações formuladas nas razões do agravo interno não foram apresentadas no momento oportuno, portanto não poderiam ser utilizadas para modificar a decisão proferida. Os argumentos deveriam ter sido apresentados quando o embargante foi intimado para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade. (...) O agravo interno foi conhecido porque preencheu os referidos pressupostos. Contudo, as alegações trazidas não foram capazes de superar o obstáculo da preclusão por não terem sido apresentadas no momento oportuno. (...) O acórdão não se omitiu quanto às alegações sobre a intimação eletrônica e a tese firmada nos embargos de divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.805.589. O fundamento de preclusão, adotado pela decisão, afasta as demais alegações e torna desnecessária a apreciação do mérito de cada uma delas. O momento adequado para discutir o equívoco na contagem do prazo seria antes da decisão, quando o embargante foi intimado especificamente para debater o tema. Sujeitou-se ao ônus da preclusão ao optar por não se manifestar (id21430052 e 22258903). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese recursal acerca do afastamento ou redução das astreintes arbitradas pelo Tribunal de Origem, pois a Corte Superior já afirmou que “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/08/2021). Demais disso, eventual análise da referida tese demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028